Tribunal: TJPA
Processo: 0004264-61.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004264-61.2019.8.14.0056

APELANTE: DHEYMISON TAVARES BONNETERRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP –

01) DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –

Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos,

tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador,
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, consagrado o postulado da íntima convicção. Precedente colacionado
–

02)

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE –
Não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena-base, pois fixada dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada,

sendo a reprimenda exasperada na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável, pois, presentes circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente colacionado
– 03) DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2°, IV, DO CP – INVIABILIDADE
–
Inviável a exclusão da qualificadora, prevista no art. 121, §2°, IV, do CP,
pois comprovado que a vítima
foi alvejada pelas costas por um dos disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante, circunstância, afirmada e reafirmada pelas testemunhas de acusação durante a instrução probatória e no decorrer do julgamento em plenário, estando claro que o ofendido que era amigo de seu algoz, foi morto sem qualquer chance de defesa.

04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

DHEYMISON TAVARES BONNETERRE
, por meio de advogada particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 14/03/2019, por volta de 17h30min, os denunciados Gedeilton Tavares Gomes, vulgo “Tio Crânio ou Cabeça”, Dheymison Tavares Bonneterre, vulgo “Molequeinho”, Flávio Freitas da Costa, conhecido pela alcunha de “Bruninho” e Adailson Tavares da Costa Filho, vulgo “Yuri” do Daico”, agindo com
animus necandi
, munidos de arma de fogo, inesperadamente adentaram na residência da vítima Guilherme de Oliveira Barbosa, disparando vários tiros contra o mesmo, de modo a impossibilitar qualquer defesa, e após a vítima ter caído no chão os denunciados fugiram em direção ao local conhecido como “Furo Preguiça”.

Infere-se dos autos, que as testemunhas ouvidas pela autoridade policial, declararam que no dia e hora dos fatos, estavam na residência junto com a vítima, e presenciaram quando os denunciados adentaram ao imóvel com arma em punho e sem dizer nenhuma palavra, dispararam vários tiros contra a vítima que estava deitada em uma rede e, logo após, se evadiram do local.

A vítima foi socorrida por seus familiares e levado ao hospital do município de São Sebastião da Boa Vista, porém em razão da gravidade das lesões foi transferido para um hospital em Belém, tendo, porém, evoluído à óbito antes de realizar procedimento cirúrgico.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou os acusados pelo crime descrito no art. 121, §2°, IV, do CP.

O Juízo
a quo
, nos termos do que dispõe o art. 80, do CPP, determinou o desmembramento do processo criminal, permanecendo como réus nos autos do processo criminal em epígrafe os nacionais Dheymison Tavares Bonneterre e Adailson Tavares da Costa.

Transcorrida a instrução processual, o MM. Juízo de Direito da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, pronunciou o nacional Dheymison Tavares Bonneterre, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sendo Adailson Tavares Costa impronunciado pelo juízo
a quo
, pois não restou suficientemente comprovada sua participação no delito em comento.

Julgado pelo Tribunal do Júri, Dheymison Tavares Bonneterre foi condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no art. 121, §2°, IV, do CP.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois não existem elementos probatórios que comprovem a autoria do crime, aduzindo que não estava no local e na hora em que ocorreu o crime, razão pela qual, postula pela reforma do édito condenatório.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o crime de homicídio e o decote da qualificadora, prevista §2°, inciso IV, art. 121, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do apelo. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01
. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, alegando que não existem elementos probatórios que corroborem a autoria do delito de homicídio qualificado, por parte do apelante.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
não merece ser acolhido, vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A materialidade

mostra-se incontroversa, através do autoexame de lesão corporal realizado na vítima
Guilherme de Oliveira Barbosa
, (ID 9069958), que veio à óbito em razão de disparo de arma de fogo, que foi descrito no laudo questão, como “lesão de grande gravidade” e ainda através da declaração de óbito acostada aos autos (ID 9069958) que registra como causa da morte, anemia aguda, hemorragia interna, provocada por projétil de arma de fogo.

Igualmente, é segura a autoria delitiva, pois respaldada a partir das oitivas colhidas durante

a instrução processual e no decorrer do julgamento em plenário, que afastam a tese levantada por parte da defesa do apelante, no sentido de que o julgamento seria contrário as provas dos autos.

Inicialmente, durante a instrução probatória, (ID 9069470 a ID 9069480), a testemunha de acusação
Leidiane Oliveira Marques
, irmã da vítima, declarou por reiteradas vezes em juízo, sem hesitar, que o apelante
Dheymison Tavares Bonneterre
, conhecido pela alcunha de “Molequeinho”, foi o responsável direito por matar seu irmão, Guilherme de Oliveira Barbosa, tendo o acusado entrado em sua residência e atirado em seu irmão, sendo que um dos disparos de arma de fogo que atingiu a vítima se alojou a altura do coração.

Por sua vez, a testemunha arrolada pelo Ministério Público,
Deuzarina Oliveira Pantoja
, viúva do ofendido, afirmou em seu depoimento durante a instrução processual (ID 9069481 a ID 9069492), que a vítima antes de morrer em hospital localizado na cidade Belém, declarou a depoente que o apelante
Dheymison Tavares Bonneterre
, foi o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo, quando a vítima se encontrava no interior de sua residência.

Ainda durante a instrução probatória, a testemunha
Maria de Nazaré de Oliveira Marques
, mãe da vítima, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, (ID 9069493 a ID 9069503) que ouviu disparos de arma de fogo efetuados no interior de sua residência e ao verificar o que estava acontecendo, já encontrou seu filho baleado, colocando as mãos nas costas, ressaltando que um dos tiros ficou alojado próximo ao coração da vítima.

Da análise dos primeiros depoimentos prestados em juízo, constatou-se que as testemunhas
Leidiane Oliveira Marques
e
Maria de Nazaré de Oliveira Marques
, que estavam no local em que ocorreu o crime, destacaram, igualmente, que o apelante após efetuar os tiros em direção a vítima e sair da casa em que estava, colocou a arma de fogo no dedo de uma das mãos e começou a girá-la em plena via pública, o que, a meu sentir, demonstra claramente que o acusado debocha da vida humana que havia acabado de atingir e ao exibir a arma de fogo usada no crime, exteriorizou seu desprezo as autoridades policiais e a próprio sistema de justiça.

Por certo, analisando a prova material do crime, juntamente com os esclarecimentos apresentados pelas testemunhas de acusação, colhidos primeiramente no decorrer da instrução probatória, constata-se que não existem dúvidas quanto a autoria do crime praticado pelo apelante, o que, aliás, também foi ratificado durante o julgamento em plenário.

Primeira a prestar esclarecimentos em plenário
(ID 9069882 a 9069896)
,
Maria de Nazaré Oliveira Marques
, genitora da vítima, que como dito alhures estava em sua residência quando seu filho foi assassinado em 14/03/2019, por volta de 17h30min, declarou,
verbis
:
“Que estava em sua casa junto com sua filha; Que em determinado momento, a depoente disse a sua filha que iria passar um café; Que naquele instante a depoente escutou um disparo de arma de fogo; Que logo após a depoente enxergou o acusado, (presente durante o julgamento em plenário); Que a depoente tem certeza que o acusado Dheymison foi o elemento que matou seu filho Guilherme; Que seu filho recebeu um tiro quando estava debaixo do “girau” de sua casa, pois estava lá para juntar uma peteca, já que estava brincando; Que seu filho recebeu um tiro nas “cadeiras” (pelas costas); Que afirma a depoente que sua filha Lidiane viu tudo que aconteceu com Guilherme; Que viu o senhor Dheymison saindo da casa e “rodando” a arma em um dos dedos das mãos; Que afirma a depoente que o nacional Yuri teria dado a arma a Dheymison; Que não sabe se seu filho mexia com drogas; Que outras pessoas ficaram com medo de depor sobre os fatos; Que alega que o acusado Dheymison, ameaçou sua família; Que afirma que Dheymison efetuou o disparo e saiu andando por uma ponte; Que a depoente não tem dúvida que foi Dheymison que matou seu filho; Que a Sra. Deuzarina, companheira de Guilherme, acompanhou seu filho até Belém” AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu: Que após o disparo, Dheymison saiu andando de sua casa; Que o acusado estava com uma camisa de cor parda e usava uma bermuda”.

Por sua vez, a testemunha
Leidiane Oliveira Marques
, irmã da vítima,

declarou durante o julgamento em plenário (ID 9069897 a ID 9069914),
verbis: (...) “Que estava presente no dia dos fatos; Que naquele dia, sua televisão estava “muda”, e estava gravida de seu caçula; Que neste dia viu Dheymison, na porta de sua casa, sem máscara, sem nada; Que foi Dheymison quem atirou em seu irmão; Que no dia do crime, a depoente estava em casa, junto com sua mãe e sua filha; Que seu irmão, foi pegar uma peteca embaixo da casa (“girau”), e nesse momento, ouviu um disparo, tendo sua mãe pensado que era uma bombinha; Que a depoente disse a sua mãe que aquilo não era bombinha, mas sim um tiro de revólver; Que a depoente afirma que a vítima recebeu um tiro nas “cadeiras” (pelas costas); Que a depoente afirma que o acusado era amigo de seu irmão; Que o acusado e seu irmão comiam no mesmo prato; Que de acordo com a depoente, seu irmão, antes de morrer deu os nomes das pessoas que participaram do crime, informando a Sra. Deuzarina quem seriam os elementos; Que dos tiros disparados contra seu irmão, apenas um o acertou nas cadeiras; Que o acusado Dheymison estava com a arma em uma das mãos; Que a depoente só viu o nacional Dheymison, na porta de sua casa, com a arma na mão; Que o acusado saiu andando de sua casa; Que não sabe se seu irmão mexia com drogas; Que acredita que seu irmão teria sido morto por ordem de um elemento conhecido por “Jabota”; AS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU; Que Dheymison e a vítima eram amigos; Que viu o acusado com a arma de fogo em punho”.

Como se vê, os depoimentos colhidos em plenário, só reforçam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, que por maioria de votos, entendeu que o apelante foi, de fato, o autor do crime de homicídio qualificado, destacando-se, mais uma vez, que o recorrente desferiu disparos de arma de fogo, sendo a vítima alvejada pelas costas por um dos tiros e ainda que não houve qualquer contenda entre as partes envolvidas. Ademais, observa-se que as testemunhas ao norte mencionadas estavam no local do crime, confirmam que a vítima foi executada por Dheymison Tavares Bonneterre e que o acusado fugiu do local do crime com a arma nas mãos, rodando-a em um dos dedos, debochando da vida humana, razão pelas quais, entendo que não existem dúvidas quanto a autoria criminosa.

Assim, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença não se apresenta dissociada do farto conjunto probatório carreado aos autos da ação penal, não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

02. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Postula o apelante, pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o delito de homicídio.

Pois bem.

O juízo sentenciante, atendendo as normas dispostas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, fixou a pena-base em desfavor do apelante para o delito em comento em
18 (dezoito) anos de reclusão
, apresentando, para tanto, os seguintes fundamentos:

“O pronunciado
DHEYMISON TAVARES BONNETERRE
, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, consubstanciado nas lesões provocadas, já que utilizou uma arma de fogo, cujos disparos ceifou a vida da vítima; A CONDUTA do réu merece um plus de reprovação pois nada fez para ajudar a vítima, deixando-a morrer no chão, demonstrando desprezo à vida humana; Constato que o réu, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, não registra ANTECEDENTES criminais, haja vista a inexistência de trânsito em julgado; CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE não são valoradas, eis que não há elementos que comprovem uma conduta social fora do normal, nem há laudo que caracterize ter personalidade violenta; OS MOTIVOS do crime são desconhecidos, razão pela qual, não servirão para agravar a pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem; As CIRCUNSTÂNCIAS do crime constituem grau elevado pois o crime foi praticado na frente da mãe e da irmã, devendo ser valorada; AS CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, vez que foi ceifada a vida da vítima deixando a mãe desemparada e causando sofrimento à toda família; pelos elementos contidos nos autos,

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, nada concorreu para a conduta criminosa”.

Com efeito, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular na primeira fase da dosimetria e que resultaram em uma pena-base de
18 (dezoito) anos
de reclusão, fixada, portanto, apenas um pouco acima do mínimo legal para o crime de homicídio, entendo que a sanção corporal combatida pela defesa está adequadamente lastreada em elementos concretos dispostos nos autos processuais, tendo o magistrado sentenciante considerado como circunstâncias negativas, respetivamente, a
culpabilidade
do réu, bem como, as
circunstâncias
do crime, pois como fartamente comprovado nos autos o apelante ceifou a vida de
Guilherme de Oliveira Barbosa
perante sua mãe e sua irmã, o que, a meu sentir,
demonstra maior frieza no cometimento do delito contra alguém que de acordo com as testemunhas de acusação era amigo e convivia a bastante tempo com a vítima.

D
esta forma, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, bem fundamentadas pelo juízo
a quo
, é inviável a reforma da pena-base, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Co
m efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:

“Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C O ART. 29, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MOTIVADAS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO EM ÍNDICE MAIOR DA REDUÇÃO NO QUE SE REFERE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PENA QUE DEVE SER APLICADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais ao apelante Lafaiete, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a biografia moral do réu e as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal;
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
3. No tocante ao
quantum
de diminuição em razão das atenuantes de confissão e menoridade, como amplamente já discutido, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. A jurisprudência do TJE/PA dispõe que o
quantum
de atenuação do magistrado não tem previsão específica em lei, não tendo que se falar em máximo legal a ser aplicado e sim, quantidade razoável e proporcional ao caso concreto, face à gravidade em concreto do delito.
In casu
, não houve qualquer alteração na reprimenda inicial em sede do presente recurso, no entanto, mesmo que houvesse, não merece prosperar a aplicação de maior índice para as atenuantes da confissão e da menoridade, não havendo que se falar em afastamento da Súmula nº 231 do STJ, sendo vedado pelo ordenamento que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria, inclusive, sumulada por nosso E. Tribunal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003876-23.2012.8.14.0051 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023).

03. DO PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2°, INCISO IV, DO CP.

Por fim, requer o apelante o decote da qualificadora
prevista §2°, inciso IV, art. 121, do CP, que trata da prática do crime
à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

No entanto, tal pedido não merece acolhimento.

Conforme resta comprovado através do extenso conjunto probatório carreado aos autos, que a vítima
Guilherme de Oliveira Barbosa
, foi alvejada pelas costas por um dos disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante, circunstância probatória, afirmada e reafirmada pelas testemunhas de acusação arroladas pelo órgão acusatório, tanto durante a instrução probatória, bem como no decorrer do julgamento em plenário, estando, portanto, claro que o ofendido que era amigo de seu algoz, foi morto sem qualquer chance de defesa, sendo, desta forma, inviável o decote da qualificadora disposta no inciso IV, §2°, art. 121, do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/11/2023